Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713107-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAOLA AIRES CORREA LIMA, TIAGO PIMENTEL SOUZA, CASSIMIRO MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARILDA DOS REIS FONTINELE DESPACHO Aos agravantes, quanto à certidão id 22516069. Após, cls. I. Brasília, 13.01.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR